Tribunal: TJSP
Processo: 0005090-88.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Locação residencial. Sentença de parcial procedência do pedido, que acolheu o pedido de rescisão do contrato e determinou o despejo da ré, mas afastou o pedido de cobrança. Apelação da demandada. Preliminar. Cerceamento de defesa. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Locação residencial. Sentença de parcial procedência do pedido, que acolheu o pedido de rescisão do contrato e determinou o despejo da ré, mas afastou o pedido de cobrança. Apelação da demandada. Preliminar. Cerceamento de defesa. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Contrato de locação. Comprovação. Prova testemunhal que demonstra, a teor do art. 373, I, do CPC, que a ré e sua família são locatárias do bem. Usucapião. Não comprovação. Posse precária que não preenche o requisito do animus domini. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.